Tribunal: TJMT
Processo: 1040072-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040072-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1040072-66.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA SILVANA DA SILVA

EMBARGADA: BANCO BRADESCO SA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
DESCONTOS INDEVIDOS SOB AS RUBRICAS DE "MORA CRED PESS" e “PARC CRED”
– EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 485, V, do CPC/15 – COISA JULGADA
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARIA SILVANA DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 301716890, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 301420396, que
por unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação (ID no 293205850), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à distinção da causa de pedir da presente ação com a anterior e o alcance da eficácia preclusiva da coisa julgada e, contraditório porque apesar de reconhecer a diversidade de pedidos, aplicou a coisa julgada,
pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando as omissões e contradições apontadas.

As contrarrazões do embargado encontram-se no ID no
303284882
, pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, sendo devidamente fundamentada a questão relativa à distinção da causa de pedir, visto que sustentou a apelante/embargante
“[...]
que a causa de pedir é distinta, pois na presente ação discute-se a ausência de engano justificável por parte do banco. No entanto, de se destacar que tal elemento é apenas um requisito para a configuração do direito à repetição em dobro, e não uma causa de pedir autônoma que permita a propositura de nova demanda [...].”
(Sic. ID no 297410892).

Ressalte-se que a análise, ainda que contrária à pretensão da recorrente/embargante, é suficiente para afastar a alegação de omissão, pois o tema foi expressamente enfrentado.

No mesmo sentido, quanto à alegação de que houve omissão sobre o alcance da eficácia preclusiva da coisa julgada, constata-se que o acórdão abordou expressamente o tema, citando inclusive jurisprudência do STJ no sentido de que
“[...]a eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas as questões efetivamente decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido deduzidas na demanda original [...].”
(Sic. ID no 297410892).

Por fim, não há falar-se em contradição quanto ao reconhecimento da diversidade formal dos pedidos e a aplicação da coisa julgada, uma vez que o acórdão foi claro ao explicar que
“[...] a despeito de o pedido formal da presente ação ser diverso da ação anterior (devolução em dobro na presente ação versus devolução simples na anterior), constata-se que a relação jurídica de direito material é idêntica, decorrente do mesmo fato ocorrido (a cobrança indevida do valor de R$ 43.143,77) entre as mesmas partes [...]"
. 9Sic. ID no 297410892).

Note-se que a fundamentação demonstra coerência lógica na decisão, evidenciando que a diversidade formal dos pedidos não afasta a identidade da relação jurídica material subjacente, estando o pedido de devolução em dobro alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido do embargado de condenação da embargante em litigância de má-fé, esta mostra-se descabida, uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual e tampouco o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025